Tribunal: TJPA
Processo: 0001528-95.2012.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001528-95.2012.8.14.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARAPANIM, CLAUDOMIRO MESQUITA DA SILVA

APELADO: CLAUDOMIRO MESQUITA DA SILVA, MUNICÍPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELE INDICADO PARA RECEBER PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAMENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS A PRODUZIR. OMISSÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Claudomiro Mesquita da Silva contra acórdão que conheceu e negou provimento às apelações opostas.

2. O Embargante sustenta que houve omissão na análise da preliminar de cerceamento de defesa, vício de declaração administrativa unilateral, inexistência de prova de fato impeditivo ou extinto e aplicação de precedente do TJ/PA.

3. Embargado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

6. A Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece a nulidade das intimações realizadas em nome de advogado diverso, por configurar cerceamento de defesa e violação ao art. 272, § 5º, CPC.

7. Configurada a falha processual e o prejuízo à ampla defesa e contraditório, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

8. Prejudicado os demais pontos do Recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 17 a 26 de novembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interpostos por Claudomiro Mesquita da Silva, contra acórdão de
ID 27856617
, que conheceu as apelações interpostas, mas negou provimento à ambas, mantendo a sentença que condenou o município embargado ao pagamento de R$1.333,33 (um mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) em favor do Embargante, decorrentes da contraprestação de serviços prestados mediante locação de trator retroescavadeira.

O Embargante aduz que o acórdão foi omisso em relação a análise da preliminar de cerceamento de defesa, vício de declaração administrativa unilateral, inexistência de prova de fato impeditivo ou extinto, bem como, aplicação de precedente do TJ/PA.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de
ID 28729686
.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Verifico que houve a omissão em relação à preliminar de cerceamento de defesa, a qual passo a analisar.

Em sede de apelação adesiva interposta (ID 16911564), o recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, após a renúncia de seu patrono, não teria sido pessoalmente intimado para constituir novo advogado, conforme exigido pelo art. 112 do CPC. Além disso, que, anos após a renúncia, o juízo
a quo
determinou a intimação do patrono desvinculado da causa para manifestação sobre as provas a serem produzidas, por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

Em
ID 16911540
, página 1, a parte autora apresentou procuração, constituindo três advogados: O Dr. Mailton Marcelo Silva Ferreira, o qual foi indicado para receber exclusivamente as publicações, o Dr. Thiago Kiyoshi Nascimento Housome e Dr. Elder Reggiani Almeida.

A renúncia apresentada em
ID 16911542
, página 19, que data de 09/10/2013, foi somente do advogado Elder Reggiani Almeida. Nota-se que não foi apresentada a comprovação de notificação da renúncia ao cliente, como determinava o art. 45, CPC/73.

Além disso, considerando que foram constituídos 3 advogados há época, os demais permaneceram no causídico. A intimação de
ID 16911546
, relativa à manifestação para especificar as provas, foi direcionada somente aos advogados Thiago Kiyoshi Nascimento Hosoume e Elder Reggiani Almeida.

Além de ser intimado um advogado que já havia informado a sua renúncia, não houve intimação daquele indicado para receber as intimações exclusivamente, o Dr. Mailton Marcelo Silva Ferreira, violando o art. 272, § 5º, do CPC:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 5º
Constando dos autos pedido expresso de que as comunicações dos atos processuais sejam feitas exclusivamente em nome de um dos advogados da parte, a intimação em nome diverso é considerada nula.

A jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que, nessas hipóteses, a solução mais adequada é determinar a nulidade da intimação. Nesse sentido, acolhe-se:

PROCESSO CIVIL. PUBLICAÇÃO. ART. 272, §5º, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOME. ADVOGADO. PEDIDO. EXCLUSIVIDADE. NULIDADE. EXISTÊNCIA. 1. O artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil estabeleceu que diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, pois, em tese, acarreta cerceamento de defesa. 2. Considera-se nula a publicação realizada em nome de outros advogados, nos quais constam apenas em substabelecimentos, ante o requerimento expresso de publicação exclusiva. Precedente STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (Acórdão n.1116151, 07054707220188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Considerando que houveram falhas processuais nos autos, entendo que restou comprometido o contraditório e a ampla defesa da parte, motivo, pelo qual, anulo a sentença nos termos acima, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
e reabertura da fase de instrução processual, com a devida intimação regular das partes, garantindo-lhes a oportunidade de especificar e produzir as provas que entenderem pertinentes.

Em razão da anulação da sentença, tornam-se prejudicados os demais pontos suscitados nos embargos de declaração opostos.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão verificada, reconhecer a nulidade da intimação processual, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, garantindo-se o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2025